Tribunal: TJSP
Processo: 0015500-93.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011, da Municipalidade de São Paulo - Instituição de óbice à emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, voltado aos contribuintes com débitos tributários de ISS – Inadmissibilidade – Medida que representa meio de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Existência de

Ementa:
Tributário - Mandado de Segurança – Reexame necessário – Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011, da Municipalidade de São Paulo - Instituição de óbice à emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, voltado aos contribuintes com débitos tributários de ISS – Inadmissibilidade – Medida que representa meio de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Existência de meios legais destinados à cobrança do tributo - Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança confirmada – Reexame necessário desprovido